Tribunal: TJSP
Processo: 0002643-90.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 5 anos e 6 meses, por roubo duplamente majorado. Delito perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 5 anos e 6 meses, por roubo duplamente majorado. Delito perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se dá segundo o mérito do condenado. Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento prisional a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002643-90.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LEONARDO MATEUS GOUVEIA ROQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002643-90.2019.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em execução no 0002643-90.2019.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Leonardo Mateus Gouveia Roque
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 21.630
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que
determinou a realização de exame criminológico. Reeducando
condenado à pena de 5 anos e 6 meses, por roubo duplamente
majorado. Delito perpetrado mediante violência ou grave ameaça
contra a pessoa. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a
possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o,
do CP. Progressão que se dá segundo o mérito do condenado.
Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento prisional
a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por LEONARDO MATEUS GOUVEIA ROQUE contra a decisão de fl.
101 proferida em 13/08/2019 pela MM Juíza de Direito, Dra. Luciana
Cassiano Zamperlini Cochito, do DEECRIM de São José do Rio Preto,
que determinou a realização de exame criminológico antes de avaliar
a progressão de regime.
Sustenta
o
agravante
ser
o
exame
criminológico desnecessário, fazendo jus à imediata progressão ao
regime semiaberto (fls. 01/05).
O recurso foi respondido (fls.112/114), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 115) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002643-90.2019.8.26.0154 -Voto no
3
defensivo (fls. 123/126).
O reeducando cumpre pena de 5 anos e 6
meses de reclusão, ostentando condenação pelo delito de roubo
majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal).
No caso em tela, a condenação por delito
perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa autoriza a
realização do exame criminológico.
Importante
destacar
que
o
exame
criminológico, na maior parte dos casos, presta-se como valiosa
ferramenta à avaliação do quadro evolutivo dos reeducandos.
Por meio dele, o magistrado tem melhor
oportunidade de aproximar-se da real condição do condenado.
Neste sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se
pretendeu com a edição da Lei no. 10792/2003,
a conceder ou negar benefícios somente com a
apresentação do frágil atestado de conduta
carcerária. A submissão do Poder Judiciário
aos órgãos administrativos do Executivo não
pode jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz
da execução penal determinar a realização do
exame
criminológico,
quando
entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a pessoa,
bem como a concretização do parecer da
Comissão
Técnica
de
Classificação.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002643-90.2019.8.26.0154 -Voto no
4
requisição do exame e do parecer fundamenta-
se não apenas no preceito constitucional de
que ninguém se exime de colaborar com o
Poder Judiciário, mas também na clara norma
da
Constituição
Federal
a
respeito
da
individualização da pena, que não se limita à
aplicação de pena na sentença condenatória.
Qualquer tentativa de engessar a atividade
jurisdicional deve ser coibida. Se os pareceres
e os exames eram padronizados em alguns
casos, não significa que não mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da execução. (Curso de Execução Penal,
Forense, p. 23-24)
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME
CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. GRAVIDADE
DO
DELITO.
INSUFICIÊNCIA.
FATOS
OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 439/STJ, consolidou-
se o entendimento que, para a análise do
pedido de progressão de regime, Admite-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002643-90.2019.8.26.0154 -Voto no
5
exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada.
2. Cumpre ao julgador verificar, em cada caso,
acerca da necessidade, ou não, do exame
criminológico, podendo dispensar a perícia ou,
ao contrário, determinar a sua realização,
desde que mediante decisão concretamente
fundamentada na conduta do apenado no
decorrer da execução.
3. A mera alusão à gravidade do delito
praticado pelo paciente - homicídio qualificado -
não é suficiente para justificar a exigência da
perícia, que somente poderá fundar-se em
fatos ocorridos no curso da própria execução
penal, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 365.094/SP, 6a T., Rel. Min.
Nefi Cordeiro, j. em 08/11/2016)
Ademais, não se pode olvidar do disposto no
art. 33, § 2o, do Código Penal, segundo o qual a execução da pena
privativa de liberdade dar-se-á de forma progressiva, segundo o
mérito do condenado.
Ora, mérito é um elemento normativo, que
exige valoração no caso concreto, não se podendo delegar ao diretor
do estabelecimento prisional a função de avaliar o requisito para
progressão, uma vez que a decisão sobre tal benefício compete,
exclusivamente, ao magistrado, nos termos do art. 66, III, b, da Lei de
Execuções Penais.
Portanto, se compete ao juiz decidir sobre a
progressão, por evidente, compete a ele avaliar todos os requisitos
para tal benesse, seja o objetivo ou subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002643-90.2019.8.26.0154 -Voto no
6
O atestado de bom comportamento carcerário,
emitido pela direção do estabelecimento é bem-vindo e, no mais das
vezes, se presta como relevante elemento para formação do
convencimento judicial. Entretanto, não pode servir como substituto da
apreciação do comportamento pelo juiz da execução.
Nesse sentido é a súmula 439 do Superior
Tribunal de Justiça:
Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.
Desta feita, entendo prudente a realização de
exame criminológico para que se possa com maior detalhamento
apreciar o requisito subjetivo do reeducando.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator